Tribunal: TJSP
Processo: 1031078-17.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acolhimento – necessidade de garantir efeitos infringentes ao recurso. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Necessidade de recolhimento do preparo recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELADO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.